Tribunal: CARF
Processo: 16152.720381/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16152.720381/2014-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.641 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
RIMET EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.390-1.415 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão n° 06-67.038, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 1.364-1.383), em sessão
realizada em 29 de julho de 2.019, por meio do qual o referido Órgão não conheceu a
Manifestação de Inconformidade de fls. 329-339 e docs. anexos e julgou improcedente as
Manifestações de Inconformidade, também apresentadas pelo Contribuinte, de fls. 526-535 e fls.
804-815 e docs. anexos, de forma a não reconhecer a quitação antecipada de parcelamento.

I.
Requerimento de Quitação, Despacho, Manifestações de Inconformidade
(MIs) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 1.365-1.371.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16152.720381/2014-57
Fl. 1688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.641 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720381/2014-57

1. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
em face do Despacho Decisório que em 05/12/2018, indeferiu parcialmente o
Requerimento de Quitação Antecipada de parcelamento de débitos federais, protocolado
em 28/11/2014 junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma do art. 33, da
MP n° 651, de 9 de julho de 2014, convertida na Lei no 13.043/2014, no que tange ao
pagamento em espécie efetuado pelo contribuinte.
2. A Lei n.o 13.043/2014 possibilitou a quitação antecipada de débitos
tributários, mediante o cumprimento dos requisitos previstos no §4o, do artigo 33, quais
sejam: (i) pagamento em espécie equivalente a 30% (trinta por cento) do saldo do
parcelamento; e (ii) quitação integral do saldo remanescente mediante a utilização de
créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o
lucro líquido.
3. No caso, o Requerimento de Quitação Antecipada (RQA), foi apresentado
relativamente a 03 (três) modalidades:
(i) Saldo remanescente do parcelamento instituído pelo art. 3o, da Lei no
11.941/2009 – débitos previdenciários;
(ii) Saldo remanescente do parcelamento instituído pelo art. 3o, da Lei no
11.941/2009 – demais débitos não previdenciários, e;
(iii) Saldo remanescente de parcelamento ordinário - processo no
10073.900333/2010-11, tendo sido instaurado o Processo Administrativo n.o
16152.720.381/2014-57 para controle do cumprimento das obrigações ligadas ao
programa de pagamento.
4. Os pagamentos apresentados pelo contribuinte e confirmados nos sistemas
informatizados RFB foram efetuados em 28/11/2014, fls. 09/22.
5. No anexo III, o contribuinte indicou os Montantes de Prejuízo Fiscal e
Base de Cálculo Negativa da CSLL a serem utilizados para a quitação antecipada dos
parcelamentos indicados no anexo I.
6. De acordo com o despacho decisório de indeferimento, de 14/12/2016, a
interessada havia solicitado no processo n° 10073.720350/2012-38 a inclusão do saldo
remanescente do PAES na modalidade L 11941-RFB-DEMAIS-ART 3. Em despacho
de fls. 328/346 daquele processo, foi deferida a inclusão dos processos solicitados pelo
contribuinte.
7. A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária – SP, efetuou os cálculos para verificação do saldo devedor da modalidade
L.11941- RFB-DEMAIS-ART 3, na data da adesão ao RQA, tendo considerado todos
os pagamentos efetuados até 28/11/2014, com exceção daquele indicado pelo
contribuinte como valor pago em espécie para a quitação antecipada no valor de R$
82.213,94, conforme tabela colacionada abaixo:

8. No entanto, conforme tabela acima, o valor recolhido a título de RQA pela
interessada de R$ 82.213,94 foi muito inferior ao mínimo de 30% do saldo devedor do
parcelamento, conforme o disposto no art. 1°, §2o, inciso I da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 15/2014, neste caso, R$ 3.090.207,62, tendo, portanto sido indeferido o
RQA da modalidade L.11941-RFB-DEMAIS-ART 3, conforme despacho de fls.
125/128.
Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.641 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720381/2014-57

9. As parcelas que se encontravam com a exigibilidade suspensa por força do
art. 4°, §6° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15 de 2014 passaram a ficar devedoras.
10. Após, o contribuinte foi intimado a regularizar o parcelamento sob pena
de exclusão da modalidade L.11941- RFB-DEMAIS-ART 3, fls. 129, na data
16/12/2016 14:11h, pela abertura dos arquivos digitais.
11. Indignado, com a decisão administrativa, apresentou a recurso na forma
da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999, fls. 135/137, onde aduz em síntese que o cerne
do caso em tela consiste no fato dos Auditores da Receita Federal terem deferido, em 12
de dezembro de 2016, o pedido da revisão de débitos consolidados no parcelamento de
que trata a Lei n° 11.941/2009 na modalidade "L. 11941 - RFB -DEMAIS - ART 3",
juntado às fls 02/05 do processo em epígrafe.
12. Isso porque, de forma equivocada foram considerados que os débitos
controlados nos processos de n° 10880.451848/2001-88, 10530.452660/2004-70,
10073.452142/2004-91,
10825.452415/2004-57,
10875.453698/2004-69,
10880.479475/2004-52 e 1880.486229/2004-57 deveriam ser incluídos na referida
modalidade de parcelamento perante a RFB, sendo tais débitos migrados do sistema de
débitos da RFB para PGFN, e, dessa forma, foram geradas certidões de inscrição em
Dívida Ativa da União para os débitos controlados nos referidos PAFs.
13. Ressalta que tais débitos foram objeto de parcelamento na modalidade
"LEI 11.941/09-PGFN-DEMAIS DEB-PARCELAMENTO ART. 3°". de código de
receita n° 1204. Nesse sentido, foram pagos e liquidados em outra conta de
parcelamento. Ao passo que, propôs a reforma da decisão proferida, para que fossem
considerados apenas os débitos realmente controlados pela RFB.
14. O Recurso foi encaminhado, então, à Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat), fls. 299/300, onde diante das
alegações do contribuinte, foi solicitado em julho de 2017, que o presente processo
fosse encaminhado à PFN/SP para manifestação acerca da possibilidade 1) de
consolidação dos processos n°10880.451848/2001-88, 10530.452660/2004-70, 10073
.452142/2004-91,
10825.452415/2004-57,
10875.453698/2004-69,
10880.479475/2004-52 e 10880.486229/2004-57, solicitados pelo contribuinte, na
modalidade L.11941-PGFNDEMAIS- ART 3, ou, alternativamente, 2) da alteração dos
códigos dos pagamentos efetuados a maior de cód. 1204 para 1285 para aproveitamento
na modalidade L.11941-RFB-DEMAISART 3.
15. Em resposta, fls. 301, a Procuradoria da Fazenda Nacional de São Paulo,
em 10/09/2018, informou que:
"Dos débitos indicados pela RFB para inclusão no parcelamento instituído
pela Lei 11941/2009, resta ativo apenas o processo 10073.452142/2004-91.
Entretanto, o mesmo corresponde ao artigo 1o da Lei 11941/2009. Desta
forma, procedi à Revisão de Consolidação do art. 1o e inclui a inscrição
70312000034- 19. Retornem os autos à EPAR para REDARF do pagamento
efetuado em 28/11/2014, no montante de R$ 2.598.317,64, ALTERANDO O
CÓDIGO 1204 PARA 1194. Por fim, retornem à EQPRO T para demais
providências cabíveis."
16. Os autos retornaram à Equipe de Parcelamento para REDARF do
pagamento efetuado em 28/11/2014, no montante de R$ 2.598.317,64, alterando o
código 1204, LEI 11.941/09-PGFN-DEMAIS DEB-PARCELAMENTO ART. 3o, para
1194, LEI 11.941/09-PGFN-DEMAIS DEB-PARCELAMENTO ART. 1o.
Do Indeferimento parcial RQA, fls. 304/307, 310/313, 317/320:
17. Após, a instrução dos autos, foram proferidos Despachos Decisórios pela
DERAT - São Paulo, em 05/12/2018, fls. 304/307, 310/313, 317/320, indeferindo
parcialmente o pedido de RQA, pelos motivos abaixo sintetizados:
Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.641 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720381/2014-57

18. No que se refere ao requerimento da quitação da modalidade L. 11941-
RFB-PREV-ART3, verificou-se após entrada em produção do Gerenciador de quitação
antecipada (GQA), que apenas parte dos montantes de PF e BCN indicados em anexo
III foram confirmados no e-sapli.
19. Conforme demonstrativo da quitação antecipada, com relação à
modalidade Lei 11941- RFBPREV- ART3 foram confirmados pagamentos R$
2.127.746,65 (23,40% da dívida ), créditos de PF/BCN R$ 646.519,07 (7,11%),
restando saldo devedor correspondente a 69,49% da dívida, conforme demonstrativos
abaixo:

20. Desse modo, o contribuinte foi intimado a pagar a totalidade do saldo
devedor decorrente da recomposição, ou apresentar manifestação de inconformidade.
21. Quanto ao requerimento da quitação antecipada da modalidade L 11941-
RFB-DEMAIS-ART3, o despacho de fls. 317/320, considerou que a totalidade dos
créditos de PF e BCN confirmados foram utilizados para amortização da modalidade
L11941- RFB-PREV ART 3, e que de acordo com §6o, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 15/2014, na hipótese de quitação de mais de uma modalidade de
parcelamento, seriam quitadas as modalidades na ordem direta da data da consolidação,
não restou créditos para liquidação de outros parcelamentos.
22. Diante do exposto, tendo em vista que o RQA já havia sido indeferido por
pagamento em espécie inferior aos 30% da dívida consolidada, e ainda, o contribuinte
não possui créditos de PF e BCN a serem utilizados para quitação antecipada da
modalidade L11.941-RFB-DEMAIS ART3, foi proposta a manutenção do
indeferimento do RQA, devendo ser intimado a pagar a totalidade do saldo devedor
decorrente da recomposição, ou apresentar manifestação de inconformidade.
23. Do mesmo modo, no processo n° 10073.900333/2010-11, considerando o
demonstrativo de quitação antecipada, que traduz que a totalidade dos créditos de PF e
BCN confirmados foram utilizados para amortização da modalidade L11941-
RFBPREV ART 3, o RQA foi indeferido, sendo a manifestante intimada em
17/12/2018, a regularizar o parcelamento ordinário no prazo de 30 (trinta) dias, fls. 326.
Das manifestações de inconformidade:
24. Inconformada com o indeferimento do RQA, em 27 de dezembro de
2018, a manifestante apresentou manifestações de inconformidade perante à DERAT,
quanto ao Parcelamento Ordinário da Lei n° 10.522/2002 - RFB/demais débitos -
Processo Administrativo - 10073.900333/2010-11 (COFINS), 329/339, RQA da
modalidade Lei 11.941 - RFB - Previdenciário - art. 3o - fls. 526/536, RQA da
modalidade Lei 11.941 - RFB - Demais Débitos - art. 3o. - fls. 804/815, nos termos do
artigo 36, da Lei no 13.043/2014, e 6o A, inciso II, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
15/2014.
25. Primeiramente, aduz que, caso não sejam admitidas como manifestações
de inconformidade, pugna para que as razões trazidas sejam conhecidas como Recurso
Administrativo, com fundamento no artigo 11, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
15/2004, cumulado com os artigos 56 e 59, da Lei no 9.784/99.
26. Após, alega que a Autoridade Fiscal deixou de observar a existência de
discussão judicial do crédito tributário relativo ao Processo Administrativo n.
Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.641 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720381/2014-57

16561.720104/2017-75, o qual acarretou na redução dos saldos de prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa de CSLL da empresa cessionária do crédito, inscrita no CNPJ
33.042.730/0001-04 (COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL).
27. Com efeito, o Fisco Federal realizou o lançamento de IRPJ e de CSLL do
ano-calendário de 2012, por meio do Processo Administrativo n. 16561.720104/2017-
75, onde acusa a empresa COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL de não ter
adicionado na base de cálculo desses tributos os lucros auferidos por sociedades
controladas no exterior.
28. Em decorrência da referida autuação fiscal, foi adicionado o montante de
R$ 1.138.100.305,20 nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL, relativo aos lucros auferidos
pelas sociedades controladas no exterior. Ato contínuo, foi compensado, indevidamente,
parcela do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL apurada pela
Companhia Siderúrgica Nacional, no ano-calendário de 2012.
29. Diante deste cenário, em razão da constituição do crédito tributário
relativo ao Processo Administrativo n. 16561.720104/2017-75, a Companhia
Siderúrgica Nacional, cessionária dos créditos utilizados pela Recorrente, sofreu a
redução do seu saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL, utilizado
na quitação do parcelamento instituído pela Lei 13.043/2014.
30. Após o cancelamento parcial do crédito tributário pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, houve interposição de Recurso de Ofício, que aguarda
julgamento desde outubro de 2018, e a parcela mantida do crédito tributário objeto do
Processo Administrativo n.° 16561.720104/2017-75 foi transferida para a cobrança no
processo administrativo n.° 19679.721975/2018-68.
31. E, que ao não se utilizar integralmente os valores solicitados pela
Recorrente no RQA, houve o indeferimento parcial do prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa da CSLL, ensejando, assim, o cabimento da presente Manifestação de
Inconformidade, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 36, da Lei 13.043/2014.
32. Em relação à parcela mantida do lançamento realizado nos autos do
processo administrativo no 16561.720104/2017-75 (processo de cobrança n.°
19679.721975/2018-68), destaca que a empresa COMPANHIA SIDERÚRGICA
NACIONAL ajuizou, em 19.09.2018, o Mandado de Segurança n° 5023646-
35.2018.403.6100, discutindo a ilegalidade da exação.
33. Em razão do indeferimento da medida liminar pleiteada no referido
mandamus, interpôs o Agravo de Instrumento com pedido de Antecipação dos Efeitos
da Tutela Recursal, autuado sob o n.° 5027329-47.2018.403.0000.
34. Ao analisar o pleito, o Tribunal Regional Federal da 3a Região, em
decisão monocrática, reconheceu a ilegalidade da cobrança e suspendeu a exigibilidade
dos créditos tributários discutidos no processo administrativo n.° 16561.720104/2017-
75, processo de cobrança n.° 19679.721975/2018-68.
35. Assim, até que se altere o atual cenário quanto à manutenção da discussão
do crédito tributário na esfera administrativa e enquanto vigorar a decisão judicial que
suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários em cobrança no processo
administrativo n.° 19679.721975/2018-68, não há que se falar no indeferimento do
Requerimento de Quitação Antecipada de que trata a Lei n° 13.043/2014.
36. Manter a decisão de indeferimento de RQA, por ausência de saldo de PF
e BCN, significa ofender, de forma flagrante, o artigo 151, incisos III e IV, do CTN,
além de descumprir decisão proferida pelo Poder Judiciário, que suspendeu os efeitos da
constituição do crédito tributário relativo ao Processo
Administrativo
n.°
16561.720104/2017- 75.
37. Em relação ao indeferimento do RQA quanto aos créditos cedidos pela
empresa CSN Mineração, inscrita no CNPJ 08.902.291/0001-15, destaca que houve
Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.641 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720381/2014-57

verdadeira afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que garante o
contraditório e ampla defesa nos processos administrativos e judiciais.
38. Isso porque, entende não constar no despacho de fls. 310/314 os motivos
que justificaram a glosa dos saldos de Prejuízo Fiscal e Base Negativa, limitando-se, a
Autoridade Fiscal, a fazer referência aos valores constantes no Gerenciador de Quitação
Antecipada e no e-SAPLI.
39. Em relação ao entendimento de que o pagamento em espécie foi inferior a
30% da dívida, o despacho recorrido deixou de considerar que os débitos controlados
pelos processos administrativos 10880.451848/2001-88, 10530.452660/2004-70,
10073452142/2004-91,
10825.452415/2004-57,
10875.453698/2004-69,
10880.479475/2004- 52 e 10880.486229/2004-57 não poderiam ser incluídos na
modalidade de parcelamento aqui discutida (Lei 11.941 - Demais Débitos - art. 3o).
40. Conforme demonstrado nos presentes autos, à época do pagamento em
espécie de 30% da dívida, os referidos débitos já haviam migrado da RFB para PGFN,
com a existência das respectivas certidões de dívida ativa da União, tornando-se
inviável o pagamento na presente modalidade.
41. Destaca que os débitos controlados pelos PAFs 10880.451848/2001-88,
10530.452660/2004-70,
10073452142/2004-91,
10825.452415/2004-
57,
10875.453698/2004-69,
10880.479475/2004-52
e
10880.486229/2004-57
foram
quitados na modalidade "Lei 11.941 - PGFN - Demais Débitos - Art. 3o", no código de
receita 1204, não havendo motivos que justifiquem o entendimento de que houve
pagamento insuficiente.
42. Quanto ao pedido, requer seja determinada a suspensão da exigibilidade
do suposto saldo devedor que seria extinto pelos créditos informados no Requerimento
de Quitação Antecipada - RQA, enquanto aguarda decisão administrativa a respeito das
Manifestações de Inconformidade, nos termos §3o, inciso III, do art. 6°-A, da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 15/2014.
43. Subsidiariamente, se não for este o entendimento, requer seja
determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do presente
processo até a conclusão definitiva da discussão judicial e administrativa relativa ao
Auto de Infração lavrado contra a empresa COMPANHIA SIDERÚRGICA
NACIONAL (16561.720104/2017- 75, processo de cobrança n.° 19679.721975/2018-
68), nos termos do artigo 6°-A, § 2o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN 15/2014.
Da decisão proferida pela DERAT e Mandado de Segurança no 5003233-
64.2019.4.03.6100 / 25a Vara Cível Federal de São Paulo.
44. Após, foram proferidos os despachos decisórios, de fls. 1085/1093,
1094/1103, 1104/1112, cuja manifestações em 19/02/2019, restaram desacolhidas pela
Autoridade, mantendo as decisões anteriores. Na oportunidade, assentou ser definitiva a
decisão de indeferimento, a teor da previsão inserta no art. 11, §4o da Portaria Conjunta
no PGFN/RFB no 15/2014.
45. Ato contínuo, a manifestante impetrou Mandado de Segurança, em face
do Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo e
do Chefe da Equipe da EPAR/DICAT/DERAT/SP Equipe De Parcelamento - Divisão
De Controle e Acompanhamento Tributária, visando a obter provimento jurisdicional
para determinar que as Autoridades Coatoras recebam, processem e encaminhem para
julgamento o Recurso Voluntário interposto em face das decisões administrativas que
indeferiram os RQAs controlados pelo Processo Administrativo n.o
16152.720.381/2014- 57, especificamente contra aquelas que dizem respeito aos
parcelamentos regidos pela Lei no 11.941/2009, com a observância do rito previsto no
Decreto no 70.235/72.
46. Foi deferida Liminar em MS No 5003233-64.2019.4.03.6100, nos
seguintes termos, conforme decisão de fls. 1122/1127:
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.641 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720381/2014-57

"Isso posto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que as Autoridades
Coatoras recebam, processem e encaminhem para julgamento o Recurso
Voluntário contra as decisões administrativas que indeferiram os RQAs
controlados pelo Processo Administrativo no 16152.720.381/2014-57,
nomeadamente quanto aos parcelamentos regidos pela Lei no 11.941/2009,
com a observância do rito previsto no Decreto no 70.235/72.
Notifiquem-se as autoridades impetradas para que prestem informações, no
prazo de 10 (dez) dias, bem assim para que cumpram a decisão, nos termos do
art. 7o, I, da Lei 12.016/2009.
Dê-se ciência do presente feito ao representante judicial da pessoa jurídica
interessada, nos termos do inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2019".
47. Em cumprimento à decisão deferida em pedido liminar, no MS no
5003233-64.2019.4.03.6100, o presente processo foi encaminhado à DRJ para
apreciação dos recursos apresentados em, fls. 1149/1162 (Lei 11941-RFB-PREV-ART
3) e fls. 1215/1239 (Lei 11941-RFB-DEMAIS-ART 3) .

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA das Manifestações, nos seguintes
termos da Ementa (fl. 1.364).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2010
QUITAÇÃO ANTECIPADA DE PARCELAMENTO. DÉBITOS FEDERAIS. LEI
13.043/2014. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NAÕ ATENDIMENTO INTEGRAL.
O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária, vencidos
até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB ou
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN poderá, mediante requerimento,
utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL,
apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2014, para a
quitação antecipada dos débitos parcelados.
A Lei n.o 13.043/2014, somente possibilita a quitação antecipada de débitos tributários,
mediante o cumprimento dos requisitos: (i) pagamento em espécie equivalente a 30%
(trinta por cento) do saldo do parcelamento; e (ii) quitação integral do saldo
remanescente mediante a utilização de créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da contribuição social sobre o lucro líquido.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA.
Na hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas da CSLL utilizados para liquidar os débitos parcelados com base no art. 3o da
Medida Provisória no 470, de 13 de outubro de 2009, e nos artigos 1 a 13 da Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, cabe manifestação de inconformidade que observará o
rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

4. Em suma, a DRJ declarou de ofício a incompetência da DERAT para o
julgamento das Manifestações de Inconformidade apresentadas, da forma como o fez, uma vez
que o rito do processo de julgamento dos Requerimentos de Antecipação de Pagamentos (RQAs)
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.641 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720381/2014-57

segue o rito previsto no Dec. 70.235/72. Assim, foram declarados nulos os despachos decisórios
que julgaram as manifestações de inconformidade.
5. Quanto às três Manifestações de Inconformidade, aquela que questiona sobre
o indeferimento de RQA de parcelamento ordinário relativa ao Processo n° 10073.900333/2010-
11 não foi conhecida, pois a análise deve se limitar ao conteúdo dos presentes Autos. As outras
duas foram conhecidas. Sobre a análise das outras duas, constatou-se que apenas parte dos
montantes de PF e BCN foi confirmado no Sistema, sendo integralmente utilizados no L 11941-
RFB-PREV-ART 3. De tais valores restou apenas R$ 120,11. Quanto ao pagamento, esse foi
inferior ao devido, no montante de 30% previsto em lei. Ademais os processos indicados pela
Contribuinte não poderiam ser consolidados na modalidade em que foram, já que a inscrição de
seus débitos em dívida ativa se deu em data posterior à adesão e consolidação do parcelamento.
Igualmente não foi aceita a suspensão da exigibilidade dos débitos, pois não seriam os créditos
suficientes para a quitação dos parcelamentos.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o saldo do prejuízo fiscal cedido corresponde à totalidade
do valor para efetivá-la o RQA no âmbito da PGFN e da RFB. Ocorre que a parcela confirmada
foi utilizada para quitar parcialmente o RQA modalidade Lei 11.941- débitos previdenciários, o
que acarretou no indeferimento integral do RQA modalidade Lei 11.941-Demais débitos. Ocorre
que há medida judicial e administrativa que discute o crédito tributário no PAF n°
16561.720104/2017-75, que gerou a redução dos saldos de prejuízo fiscal da empresa cessionária
do crédito, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN); b) os créditos de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL utilizados são válidos. Conforme anexo III (fls. 06-08) há créditos
provenientes da CSN, sendo elaborado Laudo de Constatação de saldo de PF e BCN de CSLL
(fls. 1437-1480). Ressalta que o laudo demonstra que existência e suficiência do crédito cedido
para a Recorrente, sendo que o sistema da RFB aponta divergência em sua apuração, sem
demonstrar a composição dos valores que embasam a desconsideração dos créditos; c) houve
afronta à ampla defesa e ao contraditório, pois não houve demonstração da composição dos
valores que embasaram a decisão. Tal afirmação tem fundamento no fato de que o Sistema da
Receita levou em consideração os efeitos do Auto de Infração n° 16561.720104/2017-75, cuja
exigibilidade estava suspensa, além de diversos casos que ensejaram a redução dos valores de PF
e BCN de CSLL não discutidos e ainda não integralmente encerrados. O AI do PAF n°
16561.720104/2017-75 não poderia reduzir os saldos de prejuízo fiscal, pois está com a
exigibilidade suspensa. Houve reconhecimento pela própria fiscalização de que houve outros
lançamentos que implicaram na recomposição do PF e da BN da companhia cessionária, como
do PAF n° 16561.720122/2018-38, que aguarda julgamento da impugnação, com a exigibilidade
suspensa. Igualmente o PAF n° 16561-720104/2016-65. Cita o art. 6-A, § 2° da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 15/2014. A Receita não apresentou o histórico que levou ao abatimento
dos valores pleiteados no RQA, o que faz com que a Recorrente não possa verificar a
procedência do levantamento realizado pela fiscalização. Assim, faz-se necessária a reforma da
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.641 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720381/2014-57

decisão. Subsidiariamente seja reconhecida a suspensão da exigibilidade dos créditos, nos termo
da Portaria Conjunta acima indicada. d) o correto pagamento em espécie da dívida foi feito na
medida de 30%. A afirmação de que a inclusão dos PAFs indicados pela decisão da DRJ por
pedido da Recorrente na modalidade L11941-RFV-DEMAIS- ART 3° não procede, pois
conforme já mencionado os débitos destes processos já contavam com inscrição em dívida ativa
à época da elaboração do RQA (fl. 1.403). Passa a demonstrar a regularidade dos pagamentos.
Ao final, requer seja recebido o Recurso para que a decisão da DRJ seja reformada, de forma que
seja deferida integralmente o Requerimento de Quitação Antecipada – RQA, modalidade Lei
11.941 – RFB – Demais Débitos – art. 3° e modalidade Lei 11.941 – RFB – Previdenciários –
Art. 3°. Subsidiariamente seja reconhecida a suspensão da exigibilidade dos créditos, nos termos
do art. 6-A, § 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15/2014, em virtude da discussão
administrativa/judicial dos AIs, objetos dos PAFs nos 16561-720.043/2016-65; 16561-
720.104/2017-75 e 16561-720.122/2018-38. Requer ainda a suspensão da exigibilidade do
suposto saldo devedor que seria extinto pelos créditos informados no RQA, enquanto aguarda
decisão administrativa desse Recurso Voluntário.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 1.386 – 09/08/19), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 1.387 – 10/09/19), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
11. A Recorrente requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário que
seria extinto com base no RQA, objeto desse Processo. É para se constatar que o art. 151, III do
CTN prevê a suspensão dos créditos que sejam objeto de reclamações e recursos no processo
administrativo, que é o caso. Assim, é automática suspensão dos atos de cobrança em relação aos
créditos ora discutidos.

Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.641 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720381/2014-57

V. Requisitos e comprovação
12. Conforme se percebe do exame dos Autos, a discussão gira em torno do
cumprimento dos requisitos para a efetivação da quitação antecipada de parcelamentos efetuados
pela Recorrente. A quitação antecipada, prevista pelo art. 33 da Lei 13.043/14 previu em seu § 4°
os seguintes requisitos:

Art. 33. O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária,
vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN poderá, mediante requerimento,
utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL,
apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2014, para a quitação
antecipada dos débitos parcelados.
[...]
§ 4o A opção de que trata o caput deverá ser feita mediante requerimento apresentado em
até 15 (quinze) dias após a publicação desta Lei, observadas as seguintes condições:
I - pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do saldo do
parcelamento; e
II - quitação integral do saldo remanescente mediante a utilização de créditos de prejuízos
fiscais e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido.

13. A Recorrente não questiona a interpretação dos dispositivos, apenas questiona
a conclusão da Autoridade fiscal de que não teria cumprido os requisitos dos incisos do referido
parágrafo quarto.
14. Conforme os argumentos da Recorrente, ela possuiria saldo suficiente de
prejuízo fiscal (PF) e Base de Cálculo Negativa de CSLL (BCN) para a quitação integral do
saldo remanescente, bem como teria feito o pagamento de no mínimo 30% do saldo do
parcelamento. De acordo com a Contribuinte haveria alguns equívocos e imprecisões por parte
do Fisco e por esse motivo teria sido indeferido seus Requerimentos (Requerimento de Quitação
Antecipada – RQA, modalidade Lei 11.941 – RFB – Demais Débitos – art. 3° e modalidade Lei
11.941 – RFB – Previdenciários – Art. 3°).
15. Tendo em vista que a análise das afirmações se referem a questão de prova,
inclusive relativas a outros PAFs (nos 16561-720.043/2016-65; 16561- 720.104/2017-75 e
16561-720.122/2018-38), bem como a discussão em processos judiciais que tratam desses
Processos, sem deixar de mencionar transferência de créditos, veracidade e existência deles, o
que sequer pode ser feito em sede de julgamento, entende-se que é o caso de converter o
julgamento em diligência, nos termos do art. 29 do Dec. 70.235/72 e com fundamento na
Verdade Material, de forma que a Autoridade fiscal possa identificar a procedência das
alegações da Recorrente, ressaltando que há, inclusive, Laudo contábil sobre o caso, juntado com
o Recurso Voluntário (fls. 1.437-1.480).

Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.641 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16152.720381/2014-57

VI. Conclusão
16. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que a Autoridade fiscal, com base na documentação, incluído o Laudo pericial de
fls. 1.437-1.480, e nos argumentos constantes nos Autos, sem prejuízo da análise de outros,
inclusive, eventual intimação da Requerente para que apresente documentos adicionais ou
explicações, por meio de relatório explicativo, esclareça se a Recorrente atendeu os requisitos
constantes nos incisos I e II do § 4° do art. 33 da Lei 13.043/14 para realizar a quitação
antecipada dos Requerimento referentes à RQA, modalidade Lei 11.941 – RFB – Demais
Débitos – art. 3° e modalidade Lei 11.941 – RFB – Previdenciários – Art. 3°.
17. Dentre os demais esclarecimentos, deve a Autoridade fiscal indicar de forma
objetiva e concisa:
a. O histórico contábil que levou ao abatimento dos valores pleiteados nos RQAs,
de forma que se possa verificar a procedência do levantamento realizado pela
fiscalização para a negativa dos RQAs;
b. Se os débitos dos processos indicados à fl. 1.403 já contavam com inscrição em
dívida ativa à época da elaboração do RQA, nos termos questionado pela
Recorrente;
c. Se a evolução do valores, débitos e créditos, bem como demais variáveis,
indicados no Recurso Voluntário, a partir de fl. 1.403 está correta. Se não
estiver, apresentar os equívocos e os fundamentos que justificam a análise.
18. Solicita-se ainda que a autoridade fiscal junte aos presentes Autos todos os
documentos que entender necessário ao esclarecimento dos fatos e das alegações. Após a
elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender, no
prazo de 30 dias. Em seguida retornem os Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital